Tribunal: TJSP
Processo: 1002260-57.2019.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de manifestação expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição de efeito modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente recurso aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de manifestação expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição de efeito modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, pois não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses autorizadoras da interposição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002260-57.2019.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é embargado ROQUE ALMEIDA
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002260-57.2019.8.26.0587/50000 -Voto no 19076
2
VOTO no 19076
Embargos de Declaração no 1002260-57.2019.8.26.0587/50000
Embargante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Embargado: ROQUE ALMEIDA ALVES
Comarca: SÃO SEBASTIÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de manifestação
expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição de efeito
modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III,
do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e
suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto do
decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e
pertinente recurso aos Tribunais Superiores, pois não se admitem
embargos
de declaração quando guardam nítido caráter
infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das
hipóteses autorizadoras da interposição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o
acórdão de fls. 89/93 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pela embargante, mantendo-se a sentença de primeiro grau.
Aduz a Municipalidade que o aresto padece de omissão ao
deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade do artigo 59 do
Código Tributário Municipal, artigo 156, II do CTN e artigos 30 e 156, da CF.
É o relatório.
Primeiramente, é preciso registrar ser desnecessária a
intimação da parte contrária para que se manifeste na espécie, eis que os
presentes embargos de declaração serão rejeitados, porque não se verificou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002260-57.2019.8.26.0587/50000 -Voto no 19076
3
ocorrência de qualquer um dos vícios autorizadores da interposição.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III- corrigir erro material.”
No caso específico dos autos, inexistem os vícios apontados,
já que o acórdão embargado enfrentou todos os aspectos relevantes da lide, com
critério e coesão, havendo explicação clara e fundamentada dos motivos que
determinaram a solução adotada.
Portanto, ainda que de forma contrária à pretensão da
embargante, houve pronunciamento judicial suficiente para o deslinde da questão
arguida, dispensando-se a declaração na forma em que pleiteada, sem que
houvesse qualquer violação à legislação indicada nas razões dos embargos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE
COBRANÇA
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO
AO RECLAMO, A FIM DE DECLARAR A EXIGIBILIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
INSURGÊNCIA
DA
REQUERIDA.
1.
A
jurisprudência
desta
Corte
Superior
admite
o
"prequestionamento implícito" quando, embora o órgão
julgador não faça indicação numérica dos artigos legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002260-57.2019.8.26.0587/50000 -Voto no 19076
4
aprecia e decide com amparo no seu conteúdo normativo.
Precedentes. 2. Cuidando-se de hipótese de dissídio
jurisprudencial
notório,
mitigam-se
os
requisitos
de
admissibilidade para o conhecimento do recurso especial
fundado na alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1258645/SC, Relator:
Ministro Marco Buzzi, data de julgamento: 18/05/2017, DJe
23/05/2017)
Cabe acrescentar que, em sede de embargos de declaração,
que só tem trânsito para declarar a omissão e solucionar a contradição e
obscuridades que impedem a compreensão do decidido, a maior possibilidade de
se admitir sua elasticidade é, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade.
Assim, não se justifica, sob pena de grave disfunção
jurídicoprocessual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito único de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, sua desconstituição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas nem necessidade de correção de qualquer erro material, nos termos do
mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Na verdade, as razões recursais demonstram, claramente,
que pretende a embargante obter nova manifestação da Turma Julgadora sobre
questão já decidida, atribuindo ao recurso nítido caráter infringente, o que é
inadmissível, de maneira que eventual desacerto do decidido deverá ser objeto
de interposição de oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, na
medida em que as razões da insurgência não se amoldam às hipóteses
elencadas no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil, razão
pela qual é de rigor a rejeição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002260-57.2019.8.26.0587/50000 -Voto no 19076
5
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FORTES MUNIZ
RELATOR